Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS EXCEÇÕES DO ART. 345 DO CPC. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade decorrente da revelia aplica-se quando ausente contestação e não configuradas as hipóteses excepcionais do art. 345 do CPC.
2. O inadimplemento do contrato pode ser comprovado por documentos como cédula de crédito bancário, demonstrativos de débito e extratos bancários, cabendo à parte ré o ônus de demonstrar eventual pagamento ou quitação (artigo 373, II, do CPC).
3. Incabível a revisão de cláusulas contratuais em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem, tanto o mais quando não apresentados fundamentos concretos ou detalhados sobre os encargos supostamente abusivos.
4. A fixação de honorários sucumbenciais em percentual mínimo de 10%, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, não caracteriza excesso.
5. Apelação conhecida e não provida.